Tribunal: STF
Processo: AI 186886
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário, embargos de declaração e
prequestionamento.
Nulidade surgida no julgamento da instância "a qua" que se
tem admitido seja aventada de logo no recurso extraordinário é a que
decorra de causas externas, das quais normalmente não cogitaria o
acórdão (v.g., a falta ou defeito da intimação da pauta); não,
porém, quando se cuide de vícios contextuais do próprio acórdão,
assim a indigitada contradição em seus próprios termos, em que, sem
prévia provocação do Tribunal "a quo" para que a sane, não deve o RE
substituir-se ao remédio próprio, que são os embargos de declaração.